Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MULTA DO §2o DO ART. 1.026 DO CPC. CARÁTER NÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 2.1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
3. Apesar de não verificada a omissão alegada pelo Embargante, não se mostram manifestamente protelatórios os presentes embargos, não sendo cabível a incidência da multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.